Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709692-04.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO APELADO: DEYVID BRUNO REIS GALIZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência – resolveu o mérito (CPC/2015, art. 487) e julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado DEYVID BRUNO REIS GALIZA para “condenar o reu a conceder auxilio-doenca-acidentario ao autor desde 02/08/17 ate a sentenca, e a partir de entao conceder auxilio-acidente, obrigando-se o reu a pagar ao autor as parcelas vencidas e nao quitadas com incidencia de correcao monetaria desde o vencimento de cada parcela, e juros moratorios legais desde a citacao do reu, abatendo-se o valor ja pago administrativamente e/ou por forca de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a titulo de salario e/ou beneficio de percepcao legalmente incompativel, apurada a quantia devida em sede de liquidacao de sentenca, prescritas as parcelas que antecedem o quinquenio anterior a propositura da acao” (ID 14893637, p. 2). Além disso, o Juiz sentenciante concedeu o auxílio-acidente em sede de antecipacao dos efeitos da tutela e determinou a intimação do INSS – sob pena de multa diaria de R$ 100,00 (cem reais) limitada a noventa dias – a conceder o benefício previdenciário a partir do trigesimo dia da intimacao dessa decisao (CPC/2015, art. 537) (ID 14893637, p. 2). Na apelação interposta pelo INSS, consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de exclusão da multa diária, sem insurgência referente à concessão do benefício previdenciário (ID 14893640, p. 4): “Diante de todo o exposto, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, apos, seja conhecido e provido o presente recurso de apelacao, excluindo eventual multa diária.” (ID 14893640, p. 4). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. -- § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (sem grifos no original). No caso dos autos, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão do autor/apelado e antecipou os efeitos da tutela para que o INSS concedesse o auxílio-acidente: “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o reu a conceder auxilio-doenca-acidentario ao autor desde 02/08/17 ate a sentenca, e a partir de entao conceder auxilio-acidente, obrigando-se o reu a pagar ao autor as parcelas vencidas e nao quitadas com incidencia de correcao monetaria desde o vencimento de cada parcela, e juros moratorios legais desde a citacao do reu, abatendo-se o valor ja pago administrativamente e/ou por forca de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a titulo de salario e/ou beneficio de percepcao legalmente incompativel, apurada a quantia devida em sede de liquidacao de sentenca, prescritas as parcelas que antecedem o quinquenio anterior a propositura da acao. Determino, em sede de antecipacao dos efeitos da tutela, com fundamento no art. 300 do Codigo de Processo Civil, uma vez presentes a verossimilhanca da alegacao do autor, o fundado receio de dano na falta de percepcao do beneficio previdenciario assim como o abuso de direito em nao concede-lo de imediato, seja o reu intimado, sob pena de multa diaria de R$ 100,00 (cem reais) limitada a noventa dias, a incidir a partir do trigesimo dia da intimacao dessa decisao (C.P.C., art. 537), a conceder o auxilio-acidente.” (ID 14893637, p. 2). Como determina o parágrafo quarto do art. 1.012, CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo, como requerido pelo INSS (apelante), necessária a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, em diversos julgados, acerca da possibilidade de fixação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. I - Esta Corte Superior, em causas de natureza previdenciária, calcada no princípio da proteção social, não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso, desde que preenchidos seus requisitos. Precedentes: REsp 1320820/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 17/5/2016; REsp 1296267/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 11/12/2015; AgRg no REsp 1.397.888/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/12/2013; e AgRg no REsp 1.320.249/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2/12/2013. II - É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012. III - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) -- “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer. 2. A análise da desprorpocionalidade do valor resultante das multas diárias fixadas encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). Nesse sentido, eis entendimento deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA. INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MULTA DIÁRIA POSSIBILIDADE. ( ) 4. Não há impedimento legal para a cominação de multa diária caso o INSS descumpra de obrigação de fazer. ( ) 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados, conforme enunciado n°110 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. (TJDFT. Acórdão 1239385, 07139809220198070015, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da mesma forma, não se antevê risco de dano grave ou de difícil reparação na imediata produção de efeitos pela sentença. O INSS não recorreu do mérito da demanda (concessão do benefício previdenciário), de maneira que entendeu ser devida ao autor/apelado a concessão do auxílio-acidente. Forte nessas razões, dado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso do INSS e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, RECEBENDO-O apenas no efeito devolutivo (art. 1012, caput, CPC/2015). Em 13/4/2020, o autor/apelado juntou petição (ID 15519723), em que afirma a existência de bloqueio bancário pelo INSS do benefício depositado na conta bancária do autor/apelado. Por essa razão e nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o INSS para efetuar o desbloqueio do benefício previdenciário do autor/apelado, tendo em vista estar vigente a antecipação dos efeitos da tutela concedida em sentença, sob pena de aplicação da multa diária já estabelecida pelo Juízo a quo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora